Tribunal: TJMT
Processo: 1045439-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045439-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICHARDSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 057.043.021-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LEITE BRANDAO - CPF: 923.133.102-72 (INTERESSADO), JOSE ORLANDO MARQUES - CPF: 949.910.901-30 (INTERESSADO), ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 942.966.421-20 (INTERESSADO), JOSIENE RIBEIRO MARINHO - CPF: 031.851.901-14 (INTERESSADO), GILMAR DA SILVA (INTERESSADO), RICHARDSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 057.043.021-65 (ADVOGADO), GLENDA MILIANI ALVES DA SILVA - CPF: 040.162.071-93 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), AEROVALDO DIAS (INTERESSADO), JENIFAN RAMOS DE SOUZA (INTERESSADO), JOSIEL RIBEIRO MARINHO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. AUTOMATISMO LEGAL. NORMA REVOGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor
de

paciente
condenada definitivamente à pena de 03 anos de reclusão
e
700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, com fixação do regime inicial fechado. A decisão fundamentou-se exclusivamente na aplicação automática do art. 10 da Lei n.o 9.034/1995, norma já revogada. Após o trânsito em julgado (09/10/2015), a prisão foi decretada em 01/08/2018 e cumprida em 09/12/2025, sendo expedida a guia de
recolhimento definitiva. A
impetração
sustenta constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e individualizada na fixação do regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a imposição do regime inicial fechado, fundada exclusivamente em dispositivo legal revogado e sem motivação individualizada, configura constrangimento ilegal apto a ser corrigido por habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus,
mesmo após o trânsito em julgado, é cabível de forma excepcional para corrigir constrangimentos ilegais evidentes que afetem diretamente o direito de locomoção do paciente.

4.
A jurisprudência do STF (Súmulas 718 e 719) e do STJ é firme no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o
quantum
da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e exige motivação concreta quando se impõe regime mais gravoso.

5.
A aplicação automática do art. 10 da Lei n.o 9.034/1995
,
norma expressamente revogada pela Lei n.o 12.850/2013
,
sem qualquer fundamentação individualizada, configura ilegalidade manifesta, especialmente diante da primariedade da paciente, da pena-base no mínimo legal e da inexistência de vetores desfavoráveis.

6.
A atuação do Juízo da Execução Penal permanece preservada quanto à fixação definitiva do regime prisional e análise dos consectários executórios, cabendo ao
habeas corpus
apenas cessar a prisão ilegal atualmente em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
O habeas corpus é via adequada, ainda que após o trânsito em julgado, para afastar regime prisional fixado com base em norma revogada e sem fundamentação concreta
”
.

“
A imposição de regime inicial mais gravoso exige motivação individualizada, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal, sendo vedada a aplicação automática de norma extinta do ordenamento jurídico
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045439-63.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RICHARDSON SANTOS DE OLIVEIRA
PACIENTE: GLENDA MILIANI ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Richardson Santos de Oliveira, em favor de
Glenda
Miliani
Alves da Silv
a, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito da Ação Penal n.o 0016198-57.2010.8.11.0042.

Consta dos autos que a paciente foi condenada definitivamente pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, tendo o juízo sentenciante, não obstante a primariedade, a ausência de antecedentes desfavoráveis e o reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis, fixado o regime inicial fechado, com fundamento expresso na aplicação do art. 10 da Lei n.o 9.034/1995, reputando-o imperativo para a espécie.

A sentença transitou em julgado em 09/10/2015, tendo sido posteriormente decretada a prisão da paciente em 01/08/2018.

O mandado de prisão definitiva foi efetivamente cumprido em 09/12/2025, ocasião em que a paciente foi recolhida, sendo, no dia seguinte, expedida a respectiva guia de recolhimento definitiva e encaminhada ao Juízo da Execução Penal.

Na impetração, sustenta a defesa que a fixação do regime inicial fechado decorreu de aplicação automática de dispositivo legal revogado, sem qualquer análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em afronta direta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

A liminar foi indeferida por este Relator, ao fundamento de que a matéria demandaria exame mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Regularmente prestadas, as informações da autoridade apontada como coatora esclareceram o histórico processual da ação penal, destacando o trânsito em julgado, a decretação da prisão e o encaminhamento da guia definitiva ao Juízo da Execução Penal, sem adentrar, contudo, no mérito da adequação do regime fixado.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer escrito
,
manifestou-se pela concessão da ordem, assentando que a fixação do regime fechado, amparada em fundamentação genérica e em dispositivo legal revogado, sem análise individualizada das circunstâncias judiciais, configura constrangimento ilegal, destacando a pena inferior a 04 anos, a primariedade e a favorabilidade dos vetores do art. 59 do Código Penal, com indicação de regime aberto, ou, subsidiariamente, semiaberto
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A controvérsia submetida à apreciação da Primeira Câmara Criminal
,
diz respeito à possibilidade de controle, pela via do
habeas corpu
s, de constrangimento ilegal atual decorrente da execução imediata de pena em regime fechado, quando tal regime teria sido fixado de forma automática, com base em norma revogada, após o trânsito em julgado da condenação, com repercussão direta e presente sobre o direito de locomoção, já que o mandado de prisão definitiva foi efetivamente cumprido em 09/12/2025.

De início, convém reafirmar, com a serenidade exigida pelo tema, que o
habeas corpu
s não se destina, em regra, a substituir a revisão criminal, nem a suplantar os incidentes próprios da execução penal, sobretudo quando manejado após a formação da coisa julgada.

A racionalidade desse entendimento é conhecida, porquanto o sistema processual prevê vias específicas para o reexame do mérito condenatório e para a correção de ilegalidades executórias e
,
o
writ
,
não pode converter-se em instrumento de reabertura ampla, sob pena de distorção de sua natureza constitucional.

Daí porque esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, têm assentado que a impetração manejada após o trânsito em julgado somente se legitima em hipóteses excepcionais, quando se evidencia ilegalidade flagrante, capaz de comprometer, de forma imediata e intolerável, o
status
libertatis
.

Esse marco de contenção foi recentemente reafirmado, no âmbito local, no HC n.o 1030792-63.2025.8.11.0000, e, no plano nacional, pelo STJ, no
AgRg
no HC n.o 910410/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, no sentido de que
“
o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado é incabível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de ilegalidade patente
”
.

Esse é o primeiro eixo metodológico do exame
, qual seja,
reconhecer o limite, para só então aferir se a hipótese concreta o ultrapassa.

Ocorre que a própria jurisprudência
,

a qual i
mpõe tais limites
,
reconhece, com igual estabilidade, que o
habeas corpus
permanece via idônea para o controle de constrangimentos manifestos relacionados ao regime prisional e à execução do título, quando a ilegalidade se revela objetiva, atual e não demanda reexame aprofundado de fatos ou rediscussão plena da dosimetria.

Nesse sentido, no âmbito deste Tribunal, há precedente explícito no sentido de que “
o habeas corpus é via adequada para análise da legalidade do regime inicial de cumprimento de pena, mesmo após o trânsito em julgado da condenação
” (HC n.o 1028872-54.2025.8.11.0000).

A partir dessa
chave,
o ponto decisivo aqui não é reabrir a condenação, nem reconstituir o
iter
completo da motivação sentenciante, mas aferir se há, no plano do regime, uma situação de automatismo normativo e de fundamentação insuficiente, cuja consequência concreta é a manutenção da paciente em regime fechado, por força de parâmetro legal que já não integra o sistema.

A decisão liminar, ao indeferir a tutela de urgência, reconheceu existir, nos autos, trecho de sentença em que se registram circunstâncias judiciais favoráveis, pena-base no mínimo legal e imposição do regime fechado sob argumento de “
regra imperativa
”, com remissão ao art. 10 da Lei n.o 9.034/1995, mas ponderou, com prudência, que naquele momento não se dispunha da íntegra dos fundamentos e de dados suficientes para aferir se haveria, além desse trecho, motivação concreta apta a sustentar regime mais gravoso, recomendando o exame de mérito após informações e parecer.

A instrução posterior do feito, porém, trouxe elemento que altera substancialmente o horizonte de apreciação, não para transformar o
habeas corpus
em sucedâneo recursal, mas para tornar inevitável a resposta jurisdicional quanto ao constrangimento atual
, qual seja
:
o mandado de prisão definitiva foi efetivamente cumprido e a guia definitiva foi encaminhada ao Juízo da Execução.

Isso significa que já não se está diante de risco hipotético, mas de restrição efetiva e em curso, cujo suporte jurídico precisa ser, ao menos, compatibilizado com a moldura constitucional da individualização da pena.

E, nesse ponto, duas premissas são incontornáveis.

A primeira é que não se admite, no Estado Constitucional, a imposição de regime prisional por
automatismo abstrato.

O Supremo Tribunal Federal, em orientação já sedimentada, sintetizou
a
ratio
por meio das Súmulas 718 e 719, repelindo a gravidade em abstrato como motivação idônea e vedando recrudescimento do regime quando a pena se situa nos patamares legais e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

É a tradução jurisprudencial de um comando mais profundo: a liberdade só pode ser restringida por critérios racionais, individualizados e controláveis, e não por presunções legislativas ou fórmulas genéricas que substituem a motivação.

A segunda premissa é que o art. 33 do Código Penal estrutura, de modo vinculante, a escolha do regime inicial, mediante conjugação do quantum de pena com o exame das circunstâncias judiciais e legais, o que exige motivação concreta quando se pretende impor regime mais gravoso.

Esse vetor é reiterado, no âmbito do STJ, em precedentes como o
AgRg
no RHC 62.627/SP e o HC 343.034/SP, nos quais se
afirma
, com clareza, que,
“
sendo o réu primário e estando a pena em patamar compatível com regime mais brando, não se afigura idônea justificativa abstrata para afastar o regime aberto, sobretudo quando inexiste valoração negativa na primeira fase ou quando o recrudescimento se ancora exclusivamente em elementos dissociados da técnica da dosimetri
a
”
.

Feitas essas premissas, o caso concreto revela particularidade que, por si, tende a caracterizar a excepcionalidade exigida para o
habeas corpus
pós-trânsito
, já que há
remissão expressa a dispositivo revogado
como fundamento de imperatividade do regime fechado, com ausência, ao menos nos elementos centrais já destacados no próprio feito, de motivação concreta substitutiva.

De fato, o cerne da tese defensiva não é apenas
o fato de
que o regime fechado seria “
injusto
”, mas que ele teria sido imposto por uma espécie de “
cláusula automática
” extraída do art. 10 da Lei n.o 9.034/1995, diploma que foi integralmente revogado com o advento da Lei n.o 12.850/2013, não subsistindo no ordenamento a regra de fechamento compulsório fundada naquela previsão.

A revogação, nesse contexto, não é argumento retórico
, posto que
ela afeta a própria validade de um critério automático de regime.

É verdade que a jurisprudência local também registra hipótese em que a revogação do art. 10 da Lei n.o 9.034/95 foi considerada irrelevante, porquanto o regime mais gravoso estava sustentado não apenas na norma revogada, mas principalmente em circunstâncias judiciais desfavoráveis, com pena-base acima do mínimo legal, legitimando a exasperação do regime pelo art. 33, § 3o, c/c art. 59 do Código Penal, como se extrai do
AgExec
n.o 1011738-53.2021.8.11.0000.

Esse precedente, contudo, longe de enfraquecer a impetração, ilumina a exata distinção que deve ser feita: se há motivação concreta autônoma, o regime subsiste; se o regime se ancora em automatismo e em dispositivo revogado, sem lastro individualizado, o constrangimento emerge.

E é precisamente nessa linha que a própria Procuradoria-Geral de Justiça, ao examinar o caso, assinalou que a invocação genérica de “r
egra imperativa”
e do art. 10 da Lei n.o 9.034/95, já revogado, não atende ao comando do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, que exige análise individualizada da pena e das circunstâncias judiciais, reputando a imposição automática do regime fechado como afronta à individualização, proporcionalidade e razoabilidade, com conclusão pela concessão da ordem.

A manifestação ministerial, aqui, não é mero adorno.

Ela reforça que o ponto não é rediscutir culpabilidade, mas estancar uma consequência executória que, pelo menos
prima facie
, apresenta-se como juridicamente incompatível com o sistema, sobretudo porque se trata de pena de 03 anos e de cenário no qual o regime fechado foi justificado por imperatividade abstrata, sem a necessária individualização, que é exatamente o que as Súmulas 718 e 719 do STF e a orientação do STJ reiteradamente censuram quando se impõe regime mais gravoso sem base concreta.

Ainda sob o prisma da técnica do
habeas corpus
, importa sublinhar que a atuação desta Câmara não deve, nem pode, substituir o Juízo da Execução Penal na reconfiguração integral do regime e na gestão dos consectários, notadamente quando já expedida e encaminhada a guia de recolhimento definitiva à execução.

A execução é o

locus
natural
de aferição de todas as variáveis que podem interferir no modo de cumprimento do título, inclusive eventuais aspectos que não se reduzem ao
quantum
de pena, como unificações, detrações, incidentes, períodos de prisão cautelar eventualmente computáveis, condições de substituição, e adequação do regime de acordo com a realidade executória.

Entretanto, reconhecer a competência natural do juízo executório não significa tolerar, por inércia institucional, a manutenção de constrangimento flagrante enquanto se aguarda a tramitação ordinária.

A Constituição não exige que a ilegalidade seja “
total
” para ser corrigida; ela exige que a restrição à liberdade seja legítima.

E, quando se identifica um núcleo objetivo de ilegalidade que se traduz em privação atual do ir e vir, é próprio do
habeas corpu
s operar como instrumento de contenção imediata do excesso.

Essa, aliás, é a equação que se extrai do próprio paradigma invocado na inicial ao tratar da vedação ao regime fechado automático e da necessidade de o julgador ater-se aos critérios do art. 33 do Código Penal, inclusive com remessa ao Juízo da Execução para a adequada
re
definição
do regime, quando afastada a obrigatoriedade
ex
lege.

Assim, a solução juridicamente mais adequada, em harmonia com o que foi sinalizado na decisão liminar e com o desenho constitucional de competências, é conceder a ordem em extensão suficiente para fazer cessar o constrangimento atual, sem produzir, nesta instância, uma readequação executória que demande exame pormenorizado do título em sua completude.

A cessação desse constrangimento, no plano do
habeas corpus
, deve traduzir-se, concretamente, na revogação do decreto prisional executório vinculado a tal automatismo e na expedição de alvará de soltura, assegurando-se que o Juízo da Execução Penal, com a guia definitiva já encaminhada, delibere com urgência sobre o regime adequado e as providências executórias cabíveis, mediante decisão devidamente fundamentada.

É justamente por isso que a ordem ora concedida não se confunde com revisão criminal, nem com agravo em execução, nem com reexame integral da dosimetria.

Ela se limita a remover, com eficácia imediata, a porção do ato estatal que, no estado atual dos autos, se mostra claramente dissonante do ordenamento
.

Nessas condições, e em consonância com o parecer ministerial, impõe-se a concessão da ordem, com a delimitação já indicada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA,

para, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente da execução imediata da pena em regime fechado fundada em automatismo e em remissão a dispositivo legal revogado,
REVOGAR os efeitos executórios que mantêm a paciente Glenda
Miliani
Da Silva, segregada sob tal regime, determinando-se a EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver presa, com cumprimento em regime de plantão, se necessário, comunicando-se com urgência à autoridade apontada como coatora e à unidade prisional.

DETERMINO
,
ainda, que o Juízo da Execução Penal,

para o qual já foi encaminhada a guia de recolhimento definitiva, proceda, com a urgência compatível com a matéria e com decisão devidamente fundamentada, à fixação do regime prisional adequado e à análise dos consectários executórios pertinentes, à luz do art. 33 do Código Penal e das circunstâncias do caso concreto, preservada a competência do juízo natural para o exame pormenorizado do título e da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025